Tribunal: TJMT
Processo: 0006383-63.2015.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006383-63.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), THAMIRIS DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 022.980.521-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – NULIDADE DA CDA – ERRO MATERIA OU FORMAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSBSTITUIÇÃO DA CDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A substituição da CDA antes de proferida a sentença é possível apenas para sanar erros formais ou materiais, conforme Súmula 392/STJ.

2. A existência de divergência entre natureza do tributo, não se trata de mero erro material e sim de vício que macula de nulidade a CDA, porquanto retira desta a certeza e a liquidez do crédito executado.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0006383-63.2015.811.0041, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de reconhecer a nulidade da CDA executada, bem como da demanda executória, nos termos do art. 487. I, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente municipal relata que de uma simples conferência do título que instruiu a execução, verifica-se que todos os dados exigidos pela lei se encontram informados na CDA que fundamenta a cobrança do Fisco Municipal, inexistindo inconsistências capazes de influir em sua compreensão.

Diz que a respeito da origem da dívida, em que pese constar no campo a descrição de ISSQN — Falta de Recolhimento ou Recolhimento a Menor, houve mera falha de sistema no tocante à informação desse campo específico, visto cuidar-se de MULTA ADMINISTRATIVA aplicada pelo PROCON, em razão de inobservância à legislação consumerista.

Afirma que a existência de erro material ou formal na formação da Certidão de Divida Ativa não a invalida tampouco lhe retira qualquer condição de eficácia, já que o § 8°, do artigo 2, da Lei Federal 6.830/80, disciplina que "
até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos"
.

Pontua que o artigo 203 do Código Tributário Nacional assegura à Fazenda Pública o direito de sanar eventuais erros existentes na inscrição do crédito em Dívida Ativa, facultando-lhe a substituição da certidão até a decisão de Primeira Instância.

Assevera que o equívoco na formação do documento em momento algum inviabilizou o exercício de defesa pelo e, pelo contrário, tinha plena ciência da natureza da multa aplicada, tendo inclusive apresentado defesa meritória, na qual contesta a constitucionalidade da lei que lhe impôs a sanção, o que comprova o mais irrestrito exercício ao contraditório e ampla defesa, seja na esfera administrativa, conforme menciona na própria petição inicial, assim como agora, na esfera judicial.

Expõe que não há, nesse aspecto, qualquer dúvida, quanto à existência da divida, sua certeza e liquidez, tratando-se a argumentação de tese extremamente frágil e sem a mínima condição de obstar a cobrança. Também não há que se falar em inconstitucionalidades ou violações materiais a macular a sanção imposta.

Indica, ainda, que a multa aplicada mostra-se ,perfeitamente adequada aos parâmetros legais (CDC, art. 57), não havendo indício, pois, de desvio de finalidade na aplicação da pena de multa ou mesmo sobre inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Fortes nestes argumentos, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da nulidade do título executivo, autorizando, consequentemente, o devido prosseguimento do feito executivo, além do reconhecimento da inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 99110984]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de reconhecer a nulidade da CDA executada, bem como da demanda executória, nos termos do art. 487. I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em 08/06/2021, o Juízo de origem sentenciou o feito com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“(...) O cerne da questão cinge em torno da discussão levantada pelo embargante de que a CDA executada é nula por se fundamentar em cobrança de ISSQN, contudo ter se originado em processo administrativo sancionador advindo do Procon Municipal e responsável por aplicar multa por excesso de demora no atendimento bancário.

Inconteste o fato da existência dos apontados vícios na CDA posto que o próprio embargado os confessa, mas defende a possibilidade de substituição do título executivo até momento anterior à sentença de piso.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de substituição da CDA já se encontre pacificada, inclusive sedimentada por meio da súmula n° 392[1], há que se verificar que no presente caso não se trata tão somente de vício material e nem muito menos formal, já que a irregularidade altera totalmente o teor do título.

A emenda ou substituição da CDA não encontra guarida quando intenta alterar os fundamentos de fato ou de direito que deram origem ao lançamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTES DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ DESPROVIDO. 1. O acórdão examinou a CDA e foi categórico ao concluir que antes da prolação da sentença extintiva, é possível ao exequente promover a emenda ou a substituição da CDA para correção de erro material ou formal, conforme previsto no artigo 203 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o., § 8o. da Lei 6.830/80. Todavia, essa autorização legal é limitada à inscrição e à certidão do débito (que é o espelho da inscrição) e visa corrigir erros materiais ou formais, de modo a que satisfaçam os requisitos do artigo 2o., §§ 5o. e 6o. da Lei 6.830/80 e artigo 202 do Código Tributário Nacional. Logo, a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, sendo possível à Fazenda Pública apenas ajustar a inscrição ou a CDA ao lançamento, corrigindo erros materiais ou formais acaso cometidos na inscrição do débito ou na extração da respectiva certidão. Não lhe é permitido, porém, alterar o valor do débito lançado (quantum debeatur) e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento (fls. 20/21). 2. Ademais, diante da análise já feita e constatado que a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, não sendo permitido alterar o valor do débito lançado e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento, não há que se falar em substituição da CDA por força da Súmula 392/STJ, onde a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Portanto, se não há vício não há que se falar em substituição, entendimento diverso implicaria em análise da CDA, encontrando óbice no Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1646084 RJ 2016/0333870-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2020).

Destarte, tratando-se de CDA que apresenta divergências quanto aos fundamentos legais, bem como quanto à matéria de fato do processo de origem, não há como se admitir a substituição e nem a emenda do título.

Em face do exposto, julgo PROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do art. 487, I, CPC, para o fim de reconhecer a nulidade da CDA executada, bem como a demanda executória.”

In casu
, constata-se que a CDA n° 713007, que embasa a execução fiscal nº 0012482-54.2012.8.11.0041, apresenta uma incoerência, para não dizer erro, relativo à natureza do crédito, indicando tributo diverso, qual seja, ISSQN, quando, em verdade, a divida originou-se de processo administrativo que culminou em multa pelo PROCON.

Quanto aos requisitos da CDA, assim dispõe o art. 202 do CTN:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - O nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição de lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único: A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, o art. 2º, §§ 5º e 6º da LEF prevê:

Art. 2º. (...)

§ 5º. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio de residência de um ou de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e termo inicial para cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º. A Certidão da Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Verifica-se que a CDA em questão afronta o inciso III do art. 202 do CTN, descumprindo um dos requisitos de validade do título executivo. Destarte, mostra-se escorreita a d. sentença ao declará-la nula.

Nesse ponto, destaca-se que, de fato, a substituição da CDA antes de proferida a sentença é possível, nos termos da Súmula 392/STJ,
in verbis
:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Todavia, no presente caso, não se trata de mero erro material e sim de vício que macula de nulidade a CDA, porquanto retira desta a certeza e a liquidez do crédito executado.

Nesse sentido, em situação análoga, decidiu o Superior tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTES DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ DESPROVIDO. 1. O acórdão examinou a CDA e foi categórico ao concluir que antes da prolação da sentença extintiva, é possível ao exequente promover a emenda ou a substituição da CDA para correção de erro material ou formal, conforme previsto no artigo 203 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o., § 8o. da Lei 6.830/80. Todavia, essa autorização legal é limitada à inscrição e à certidão do débito (que é o espelho da inscrição) e visa corrigir erros materiais ou formais, de modo a que satisfaçam os requisitos do artigo 2o., §§ 5o. e 6o. da Lei 6.830/80 e artigo 202 do Código Tributário Nacional. Logo,
a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, sendo possível à Fazenda Pública apenas ajustar a inscrição ou a CDA ao lançamento, corrigindo erros materiais ou formais acaso cometidos na inscrição do débito ou na extração da respectiva certidão. Não lhe é permitido, porém, alterar o valor do débito lançado (quantum debeatur) e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento (
fls. 20/21). 2. Ademais, diante da análise já feita e constatado que a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, não sendo permitido alterar o valor do débito lançado e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento, não há que se falar em substituição da CDA por força da Súmula 392/STJ, onde a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Portanto, se não há vício não há que se falar em substituição, entendimento diverso implicaria em análise da CDA, encontrando óbice no Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1646084 RJ 2016/0333870-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por derradeiro, considerando o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022